Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731426-37.2021.8.07.0016 RECORRENTE: SALVADOR DA SILVA VAZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÂO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF). CONTROLE JURISDICONAL. ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo que ordenou a exclusão do recorrente dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). 2. O procedimento administrativo teve por objeto a apuração da possibilidade de perda do cargo pelo recorrente, que foi condenado por sentença penal transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. 2.1. Não é possível verificar a existência de violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) no decorrer do trâmite do procedimento administrativo em questão. 3. O interrogatório do acusado está expressamente previsto como o primeiro ato a ser praticado para a instrução do procedimento administrativo em referência, nos termos do art. 9o, caput, da Lei no 6.477/1977. 3.1. A aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Penal Militar (art. 16 da Lei no 6.477/1977) está afastada pela regra especial e expressamente prevista para a hipótese (lex specialis derogat generalis). 4. A possibilidade de sessão secreta está expressamente prevista nos artigos 9o, § 1o, e 12, da Lei no 6.477/1977 e não afronta o princípio da publicidade, pois não ostenta natureza de ato processual e tem como finalidade a proteção da intimidade do investigado (art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal). 4.1. A hipotética nulidade do referido ato somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do recorrente (pas de nullité sans grief). No entanto, não é possível concluir que houve qualquer prejuízo, uma vez que o relatório produzido na aludida sessão não tem caráter decisório e foi favorável ao ora recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 13 da Lei 6.477/1977, 88 e seguintes da Lei 7.479/1986 e 400 e 403, ambos do CPP, e ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, alegando, em suma, a nulidade do ato administrativo que ordenou sua demissão, ao argumento de que afrontou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Assevera que houve equívoco no procedimento administrativo, na medida em que o interrogatório do acusado deveria ter sido o último ato da instrução e que as alegações finais da defesa e da acusação teriam sido oferecidas de forma concomitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 13 da Lei 6.477/1977, 88 e seguintes da Lei 7.479/1986 e 400 e 403, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a hipotética nulidade do referido ato somente poderia ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do recorrente (pas de nullité sans grief). No entanto, não é possível concluir que houve qualquer prejuízo, uma vez que o relatório produzido na aludida sessão não tem caráter decisório, foi favorável ao recorrente, como já aludido, e não tem por objetivo o exercício do direito defesa, mas a deliberação a respeito do processo já instruído” (ID Num. 39564764 - Pág. 12) “diante desse contexto a situação descrita não indica a existência de hipótese de nulidade do ato administrativo em questão, tendo em vista a ausência de defeito em quaisquer dos elementos do ato ora impugnado, nos moldes do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 4.717/1965” (ID Num. 39564764 - Pág. 12) “ademais, não há possibilidade de controle judicial do mérito administrativo, em virtude da ausência de indicação de ato teratológico, notadamente por se tratar de penalidade proporcional à conduta praticada pelo recorrente” (ID Num. 39564764 - Pág. 12). Desse modo, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017